Tribunal: TJSP
Processo: 1062360-28.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2018 - Exceção de pré-executividade - Imóvel utilizado como templo religioso - Imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "b", da CF reconhecida - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Inocorrência - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de instrumento - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2018 - Exceção de pré-executividade - Imóvel utilizado como templo religioso - Imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea "b", da CF reconhecida - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Inocorrência - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Pretendida rediscussão da matéria - Impossibilidade - Embargos de declaração rejeitados.